Tribunal: TJMT
Processo: 1021780-59.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021780-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 023.883.399-28 (ADVOGADO), OSCAR JOSE PLENTZ FILHO - CPF: 001.253.850-72 (AGRAVADO), JACINTO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 009.931.469-02 (AGRAVANTE), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), ERMIZAM SOUZA BARROS - CPF: 406.404.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA MODIFICAR DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - LITÍGIO POSSESSÓRIO - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto por Oscar José Plentz Filho contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração opostos por Jacinto Augusto Domingos dos Santos, reconheceu contradição na decisão que negou tutela recursal em agravo de instrumento e determinou a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau. O agravante sustenta a existência de prova robusta de sua posse sobre a Fazenda Santa Cruz do Mato Verde e a necessidade de manutenção da liminar anteriormente concedida para evitar esbulho e turbação de sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer contradição e suspender os efeitos da liminar concedida ao agravante; e (ii) determinar se há elementos probatórios suficientes para justificar a manutenção da posse do agravante antes da análise definitiva do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O litígio envolve disputa possessória, com decisões liminares divergentes nas ações de interdito proibitório e manutenção de posse, indicando a necessidade de maior aprofundamento probatório.

4 - Os autos contêm constatações contraditórias sobre a posse, uma vez que um auto de constatação indica que trabalhadores locais desconhecem a posse do agravante, enquanto outro menciona o reconhecimento da posse por proprietários vizinhos, gerando dúvida razoável sobre a situação fática.

5 - A posse é questão eminentemente fática, não podendo ser decidida em sede de cognição sumária sem a devida instrução probatória, conforme jurisprudência consolidada.

6 - A documentação apresentada pelo agravante (CAR, CCIR e certidão de matrícula) não é suficiente para comprovar de forma incontroversa a posse exclusiva e legítima do imóvel, sendo imprescindível análise exauriente da prova.

7 – A suspensão dos efeitos da liminar anteriormente concedida evita alterações precipitadas na situação possessória e garante a preservação do estado atual até a decisão definitiva pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A concessão de liminar em ação possessória exige prova inequívoca da posse, da turbação ou esbulho e da data do ato violador, nos termos do art. 561 do CPC.

2 - Diante de dúvida razoável quanto à posse e à ocorrência de esbulho ou turbação, impõe-se a necessidade de instrução probatória, sendo inadequada a concessão de liminar sem cognição exauriente.

3 - A suspensão dos efeitos de liminar possessória pode ser determinada para evitar a modificação abrupta da situação fática até a decisão final do colegiado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de interno interposto por
OSCAR JOSÉ PLENTZ FILHO
, contra decisão monocrática dos embargos de declaração, nº 1021780-59.2024.811.0000, opostos por
JACINTO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS
, que reconheceu a contradição da decisão que negou a concessão da tutela recursal no agravo de instrumento e determinou a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer contradição e suspender os efeitos da liminar que lhe fora concedida, pois há prova robusta de sua posse sobre a Fazenda Santa Cruz do Mato Verde.

Alega que sua posse sobre a área litigiosa é legítima e está comprovada por documentos como CAR, CCIR e certidão de matrícula. Além disso, sustenta que a decisão monocrática desconsiderou o risco iminente de esbulho e turbação da posse, situação que justificaria a manutenção da liminar anteriormente deferida.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, que pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne recursal questiona o acolhimento dos embargos de declaração, que alteraram o resultado da tutela recursal do Agravo de Instrumento, interposto contra a ação de Interdito Proibitório nº 1001891-05.2023.8.11.0017, determinando a suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso.

Inicialmente, cabe esclarecer que o caso envolve litígio possessório, cuja disputa gira em torno de alegações mútuas de esbulho e ameaça à posse.

Na origem, foram proferidas decisões liminares divergentes sobre a mesma área:

• Manutenção de posse concedida ao agravante (1000068-59.2024.8.11.0017), confirmada pelo Agravo de Instrumento nº 1018074-68.2024.8.11.0000.

• Interdito proibitório concedido ao agravado (1001891-05.2023.8.11.0017).

Analisando os autos, verifica-se que foram realizados dois autos de constatação da área em disputa.

O primeiro foi inserido no Id. 156976501, no Interdito Proibitório nº 1001891-05.2023.8.11.0017, e destacou que os trabalhadores entrevistados pelo oficial de justiça desconhecem a posse do ora agravante, Jacinto Augusto Domingos dos Santos.

Entretanto,
o segundo auto de constatação, inserido no Id. 159620720 da Ação de Manutenção de Posse nº 1000068-59.2024.8.11.0017,
destacou que os proprietários vizinhos à área contestada reconhecem o agravante, Jacinto Augusto Domingos dos Santos, como possuidor da área litígios.

Dessa forma, não há elementos probatórios suficientes para comprovar o esbulho possessório supostamente praticado pelo agravado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561, 567 E 568 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A preliminar de ausência de interesse de agir, sob o fundamento da agravante não ter comprovado ter a posse do imóvel e justo receio de ser molestado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, portanto, como tal deve ser apreciado.
A ação de proteção possessória denominada interdito proibitório é aquela movida pelo possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse por iminente turbação ou esbulho.

Para a concessão da liminar de proteção possessória, mostram-se necessários o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 561, 567 e 568 todos do CPC. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, fundada em contradição a respeito da existência da posse, tampouco a possibilidade de se verificar a ocorrência de ameaça de turbação, faz-se necessário aguardar a instrução probatória.
" (TJMT - N.U 1005750-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

Por outro lado
, quanto à alegação de possuir documentos referentes ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), ao Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e à certidão de matrícula.

Saliento que o próprio agravante colacionou um mapa da fazenda, no Id. 137478447, juntado à Ação de Interdito Proibitório nº 1001891-05.2023.8.11.0017, indicando que a cerca demarcatória que originou a demanda estava sendo erguida no meio do imóvel.

Assim, tais documentos não são suficientes para comprovar, de forma incontroversa, a
posse exclusiva e legítima do agravante
, sendo imprescindível uma análise aprofundada da questão em sede de cognição exauriente.

Além disso, conforme corretamente ponderado na decisão monocrática combatida, a posse é uma questão eminentemente fática, não passível de ser resolvida de plano, sem a devida instrução probatória.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – LITÍGIO DE ALTA COMPLEXIDADE – VASTA DOCUMENTAÇÃO DOS LITIGANTES – DÚVIDAS QUANTO À SITUAÇÃO FÁTICA EXPOSTA PELAS PARTES- NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 562 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Constata-se dos autos que o juízo singular não designou audiência de justificação prévia, concedendo de plano a liminar possessória ao agravado com base em prova exclusivamente documental.
Contudo, no caso pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel indicado e a real data da ocorrência da ameaça ou esbulho, de modo que se faz necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito, muito mais ainda em se tratando de litígio de alta complexidade.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RAI 1005853-87.2023.8.11.0000, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 19/07/2023).

Por fim
, verifico que esta Egrégia Câmara julgou o mérito do Agravo de Instrumento nº 1018074-68.2024.8.11.0000, mantendo a liminar da Ação de Manutenção de Posse nº 1000068-59.2024.8.11.0017, referente a mesma área, com a seguinte ementa:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

A concessão de liminar em ação de manutenção de posse exige a comprovação da posse pelo autor, da turbação ou esbulho, e da data do ato violador, conforme disposto no art. 561 do CPC.

A decisão que defere liminar possessória deve ser mantida quando presentes os requisitos legais e ausentes elementos que infirmem os fundamentos apresentados.

Dessa forma, a suspensão dos efeitos da liminar anteriormente concedida se justifica, pois evita alterações precipitadas na situação possessória, garantindo a preservação do estado atual até que o mérito seja analisado pelo órgão colegiado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que deferiu a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, até o julgamento do mérito do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025